Tribunal: TJDFT
Processo: 0708600-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RITO SUMÁRIO PREVISTO NO ART. 12 DA LEI No 9.868/1999 E NO ART. 146 DO RITJDFT. LEI DISTRITAL No 6.814/2021. INICIATIVA PARLAMENTAR. IMPLEMENTAÇÃO DE SALAS DE DESCANSO, EM HOSPITAIS PÚBLICOS E PRIVADOS NO DISTRITO FEDERAL, PARA ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM E AUXILIARES DE ENFERMAGEM. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. DIREITO DO TRABALHO E CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE PROFISSÃO. ART. 22, I E XVI, DA CF E ART. 14 DA LODF. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA. REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DISTRITAL E FEDERAL. AFRONTA À INICIATIVA LEGISLATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO. ART. 71, §1o, II, DA LODF. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.
1. Adota-se o rito sumário previsto no art. 12 da Lei 9.868/99 e no art. 146 do RITJDFT, em razão da relevância social da matéria.
2. A Lei Distrital no 6.814/2021, de iniciativa parlamentar, possui como objeto a implementação, às unidades de saúde pública e privada do Distrito Federal, de salas de descanso, com sanitários e chuveiros, para enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem.
2.1. Verifica-se vício de inconstitucionalidade formal, na medida em que é competência privativa da União legislar sobre direito do trabalho e condições ao exercício de profissão (art. 22, I e XVI, da CF e art. 14 da LODF).
2.2. Também se verifica vício formal de violação à iniciativa legislativo do Chefe do Executivo, quando a lei impugnada possui ingerência no regime jurídico dos servidores do poder executivo distrital e federal (art. 71, §1o, II, da LODF)
3. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.814/2021 in totum, com efeitos ex tunc.